Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1000026-32.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Adevaldo Alves de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000013-21.2022.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio (arts. 147 e 150 do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada no dia 3 de janeiro de 2022.
Sustenta o impetrante que o paciente não teve a intenção de causar temor à vítima e que tudo teria se dado em momento de aguda embriaguez, tratando-se, pois, de um caso de briga de casal recém-separado. “Assim, diante da exígua gravidade dos fatos, bem como da singularidade do caso concreto, afigura-se de todo incabível manter o Paciente segregado”.
Aduz que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o magistrado apresentou argumentação estritamente genérica, arrimada única e exclusivamente na existência de executivo de pena em nome do favorecido.
Assevera que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à suposta vítima; destacando, também, que os delitos em tela preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP.
Alega que a constrição cautelar do paciente contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que enfatiza a excepcionalidade da prisão durante a pandemia; ressaltando, além disso, que na hipótese de eventual condenação não seria imposta ao favorecido o regime inicial fechado, razão pela qual entende que o encarceramento invectivado fere o princípio da homogeneidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujo prolator se reportou à necessidade da medida para a garantia integridade física da ofendida, ressaltando o intenso temor por ela demonstrado, bem como diante da renitência delitiva do favorecido, tendo o magistrado destacado, ademais, que favorecido é reincidente, pois tem duas condenações, pelos crimes de furto e roubo, além de não cumprir as condições inerentes ao regime semiaberto, circunstâncias, essas, que demonstram a sua periculosidade.
No que diz respeito à alegação de que o paciente não teve intenção de praticar os delitos que foram imputados à sua pessoa, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para o aprofundamento do exame da negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ademais disso, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Ao final, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux – para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista